Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731909-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WEBERWALKER BESERRA DE MACEDO, NEITON APARECIDO DE OLIVEIRA RICARDO, NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO, NILTON GOMES NUNES, NIVALDO SANTANA GUEDES, WALDIR PIRES DA COSTA, WAGNER DE SOUZA ARRAES, AGENOR NEIVA EULALIO SEGUNDO, OVERLAND MOREIRA DE PAIVA, ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO D E S P A C H O Manifeste o Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do feito, em razão de sentença prolatada pelo Juízo de origem. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator